Tribunal: TJSP
Processo: 2209255-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração buscando a concessão de prisão domiciliar. Decisão devidamente fundamentada. Inteligência do art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000752205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2209255-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente
RAFAEL
ROCHA
ALMEIDA
e
Impetrante
JONATAS
DE
SOUSA
NASCIMENTO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM
DA 7a RAJ - SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2209255-66.2020.8.26.0000 SANTOS 2/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2209255-66.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: JONATAS DE SOUSA NASCIMENTO
PACIENTE: RAFAEL ROCHA ALMEIDA
IMPETRADO: MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 7a RAJ -
SANTOS
SANTOS
VOTO No 43426-5
Habeas Corpus. Impetração buscando a concessão de prisão
domiciliar. Decisão devidamente fundamentada. Inteligência
do art. 117 da Lei de Execução Penal LEP, e art. 5o, incisos I
e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas corpus em
favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal razão do
indeferimento de prisão domiciliar.
Aduz que o paciente cumpre pena decorrente de sentença
condenatória transitada em julgado por roubo qualificado e que é portador de
bronquite e tuberculose.
Afirma que a r. decisão não fundamentou adequadamente a
negativa da benesse.
Pondera que a pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19),
a Recomendação 62 do CNJ e ADPF 347 do STF autorizam o pleito de
liberdade ou prisão domiciliar.
Sustenta que as unidades prisionais encontram-se superlotadas
com acomodações precárias e insalubres.
Aponta serem cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2209255-66.2020.8.26.0000 SANTOS 3/7
Pleiteia a concessão de prisão domiciliar.
Foi indeferida a medida liminar (fl. 126/129).
Vieram informações da autoridade impetrada (fls. 132/133).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento da
impetração ou denegação da ordem (fls. 136/140).
É o relatório.
Trata-se de paciente, reincidente, que cumpre pena total de 18
anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo qualificado
(treze vezes), com término de cumprimento de pena previsto para 16/07/2037
(fls. 83/84).
Atualmente encontra-se recolhido na Penitenciária de São Vicente
II.
Por decisão proferida em 25 de agosto de 2020 (fls. 116/118), foi
indeferido o pleito de prisão domiciliar eis que a Recomendação 62 do CNJ
não significa automática concessão de benefícios, sendo que não restou
demonstrada situação concreta na unidade em que o paciente cumpre pena a
justificar a medida de abrandamento do rigor penitenciário.
Destacou que a SAP tem tomado as medidas para conter a
pandemia e que, conquanto diagnosticado com tuberculose (relatório médico
de fls. 108), está em tratamento e recebe medicações, sendo que não
apresenta sintomas de Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2209255-66.2020.8.26.0000 SANTOS 4/7
Anote-se que o paciente cumpre pena em regime fechado e o art.
117, da Lei de Execução Penal é claro ao exigir o regime aberto para a
benesse:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante." g.n.
Observe-se ainda que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício e não restou
comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional ou que o
estado de saúde do paciente justifique a medida.
Repise-se
que,
conquanto
diagnosticado
com
tuberculose
(relatório médico de fls. 108), está em tratamento e recebe medicações na
unidade prisional.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em seus incisos I
e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja
relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional
não tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com
competência sobre a execução penal que, com vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos
e
em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2209255-66.2020.8.26.0000 SANTOS 5/7
I- concessão de saída antecipada dos
regimes fechado e semiaberto, nos termos das
diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do
Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa
com
deficiência,
assim
como
idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação
superior
à
capacidade,
que
não
disponham
de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de
pessoa
presa
com
diagnóstico
suspeito
ou
confirmado de Covid-19, mediante relatório da
equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;”
g.n.
Como já dito, não há provas de ausência de equipe médica ou
local para isolamento na unidade em que cumpre sua pena, bem como que o
estado de saúde do paciente justifique a medida.
Nesse sentido:
“Ora,
não
se
desconhece
que
a
Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas
de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar.
Necessário,
a
mim
parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2209255-66.2020.8.26.0000 SANTOS 6/7
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao
menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos."(STJ Habeas Corpus no 570082 -
PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
Ressalte-se que a Secretaria de Administração Penitenciária SAP
tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado.
Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz Fux, do colendo
STF, conforme publicação no dia 10 de abril de 2020, pág. A2, do Jornal "O
Estado de São Paulo", que encerra de forma acertada que - "Coronavirus não
é Habeas Corpus".
Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da referida
publicação: ..."Trata-se de recomendação, não de uma determinação do
CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso a caso, entre os
valores saúde e segurança pública..."
Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de três critérios
para a liberação excepcional de presos: "...1) obediência à legislação penal
e processual penal, que se sobrepõe à recomendação do CNJ; 2) análise
das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do
crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2209255-66.2020.8.26.0000 SANTOS 7/7
indivíduo violar as recomendações de isolamento social oou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou
encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular..."g.n.
Dessa forma, nada de teratológico existe e não há
constrangimento ilegal a ser amparado pelo presente writ.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator